Tribunal: TJDFT
Processo: 0749897-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749897-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: THIAGO CHRISTIAN DE FRANÇA CARVALHO, THIAGO RODRIGUES BRAGA PACIENTE: RAFLIU RIBEIRO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por THIAGO RODRIGUES BRAGA e OUTRO em favor de RAFLIU RIBEIRO DOS SANTOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Ceilândia que, nos autos no 0705437-97.2023.8.07.0003, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 53702752). Na peça inicial (ID 53702736), os impetrantes narram que o paciente foi preso em 21/11/2023 em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada em 19/11/2023. Alegam que a fundamentação do decreto prisional é genérica, eis que não descreve a suposta conduta do paciente e as provas em que se baseou para chegar ao convencimento da necessidade da segregação cautelar, o que é vedado pelo artigo 315, §2o, do Código de Processo Penal, e pela jurisprudência. Aduzem, ainda, que não há contemporaneidade na prisão, uma vez que os fatos ocorreram em 07/12/2022. Asseveram que não há fato novo, que o paciente já se encontrava há muito tempo solto, possui trabalho lícito e endereço certo. Argumentam que o artigo 312, §2o, do Código de Processo Penal, com redação da Lei 13.964/2019, exige a existência de fatos novos ou contemporâneos para autorizar a prisão preventiva. Acrescentam que, em relação à autoria, o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima não observou as diretrizes do artigo 226, do Código de Processo Penal, uma vez que a descrição dada pela vítima – indivíduo do sexo masculino, de cor morena, trajando roupa escura – é compatível com a maioria da população da Ceilândia e as fotografias apresentadas induziram o reconhecimento. Mencionam que, apesar de saber o local em que o paciente residia e trabalhava, a autoridade policial deixou de intimá-lo para prestar suas declarações e realizar o reconhecimento pessoal pela testemunha. Discorrem sobre a importância de observar as formalidades e as diretrizes do Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento por fotografia. Ponderam que a testemunha que realizou o reconhecimento não viu quem furtou a residência, sendo ilegal a decretação da prisão preventiva com base em um reconhecimento e declarações de pessoas que não viram os fatos. Alegam, ainda, que o paciente encontra-se em processo de ressocialização e foi localizado em seu local de trabalho, de modo que o fundamento da garantia da ordem pública não se sustenta. Dizem que a decisão não fez menção às cautelares previstas no artigo 319, valendo-se da segregação como regra. Concluem que não há indícios de autoria, bem como perigo à ordem pública. Após discorrer sobre a presença dos requisitos, requerem a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a concessão da ordem para confirmar a liminar e declarar a nulidade do reconhecimento por fotografia. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando os autos do inquérito policial, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada pelo Juízo de Origem sob a seguinte fundamentação (ID 53702752): A Autoridade Policial representou pela decretação das prisões preventivas de RAFLIU RIBEIRO DOS SANTOS e CLEBSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal. Argumenta que a prisão preventiva é necessária para resguardar a ordem pública, tendo em vista que os representados são contumazes na prática de crimes contra o patrimônio (ID 168828992). O Ministério oficiou pelo deferimento da medida (ID 175185669). É o breve relatório. Decido. Nos termos dos artigos 311 e 312 do CPP, a prisão preventiva será decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, para garantia da ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado. Além do mais, exige a lei processual penal que o crime imputado ao agente possua pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (CPP, artigo 313, I). No caso em tela, há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme os depoimentos e documentos produzidos no IP. Por sua vez, o crime imputado aos investigados, artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, possui pena máxima superior a 4 anos. Além do mais, os indiciados são contumazes na prática de crimes patrimoniais, conforme FAP’s de ID 174543830 e ID 174543831, pois já ostentam condenações penais transitadas em julgado por vários crimes de furto e outros delitos contra o patrimônio. Assim, denota-se que os investigados fazem da prática de crimes contra o patrimônio o seu meio de vida. Portanto, a liberdade dos indiciados traz riscos iminentes à ordem pública, não sendo suficiente a adoção de medidas cautelares distintas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, pois somente a segregação cautelar poderá impor freios em suas trilhas criminosas. Dessa forma, presentes os requisitos previstos nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, decreto as prisões preventivas de RAFLIU RIBEIRO DOS SANTOS e CLEBSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA, devidamente qualificados nos autos. (g.n.) Os impetrantes alegam a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, carência de fundamentação da decisão impugnada e inexistência de contemporaneidade da segregação, o que não se vislumbra. Como se observa, o paciente é investigado pela suposta prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes (artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal), que tem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, restando observado o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito e os indícios de autoria, podem ser aferidos a partir do exame do caderno processual, especialmente os elementos de investigação já materializados no inquérito policial. Confiram-se alguns trechos do Relatório de Investigação no 20/2023 – 15a DP (ID 53702752 – págs. 26/33), que informa a participação do paciente no delito: 1. INTRODUÇÃO Trata-se de apurar os crimes de furto em residência e furto de veículo, noticiado na Ocorrência Policial 14.692/2022 – 15a DP, ocorrido no dia 07/12/2022, entre 09h40 e 11h20. A comunicante ELIENE RIBEIRO GUALBERTO DORNELA informou que se ausentou de casa para ir à academia e quando voltou para casa constatou que eletrodomésticos, objetos pessoais de sua casa e seu veículo haviam sido furtados. 2. DESENVOLVIMENTO A filha da comunicante/vítima ELAYNE GUALBERTO DORNELA informou que uma de seus televisores furtados tem uma conta do serviço de streaming Netflix vinculada, e que a pessoa que está de posse da TV está usando o serviço. ELAYNE conseguiu obter junto à empresa os endereços de IP, bem como a data e a hora das conexões. De posse dessas informações, oficiou-se junto à Operadora de Telefonia TIM, responsável pela conexão de internet, a fim de obter os dados cadastrais do titular do serviço utilizado para o acesso. Eis a resposta enviada: (imagem) Verifica-se que a conta de internet está em nome de DANIELLY SOARES CARVALHO, não identificada no DF, filha de Gislaine Alessandra Soares Carvalho, nascida aos 08/08/1984, CPF 016.549.041-12, residente na QR 118 Conjunto 05 Lote 01 – Samambaia Sul. Os dados fornecidos referem-se ao período entre 18/12/2022 e 29/12/2022, mas, de acordo com a vítima, o serviço de streaming vem sendo usado até a data de hoje. Por essa razão, sugiro que a autoridade policial represente pela Busca e Apreensão no endereço mencionado, tanto para a possível recuperação do bem furtado quanto para o maior aprofundamento das investigações. Noutra linha, a vítima obteve imagens de câmeras de uma casa vizinha, que registraram a passagem do carro furtado (VW Space Fox cor branca) e um Fiat Palio Prata, conforme fotos abaixo: (imagem) As imagens referentes às fotografias apresentadas serão inseridas no sistema Procednet. O calendário e o relógio do equipamento registram a data de 07/12/2022 às 10h37, compatíveis com o horário do crime. Pesquisas realizadas levaram à identificação da Ocorrência Policial 7.597/2022 – 1a DP, na qual foram presos em flagrante, no dia 13/12/2022, CLEBSON HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA e RÁFLIU RIBEIROS DOS SANTOS, de posse de um Fiat Palio produto de furto e placas adulteradas (placa ostentada OYN 7527). O veículo foi furtado, bem como a residência onde se encontrava, conforme Ocorrência Policial 7.389/2022 – 14a DP. Da residência foram levados, além do carro usado no furto objeto desta investigação, televisores e objetos de valor. Foi mantido contato com a vítima da ocorrência acima em busca de imagens ou pistas que pudessem esclarecer o envolvimento de RÁFLIU e CLEBSON naquele furto em residência, mas as imagens fornecidas não revelam elementos suficientes. Consulta feita acerca da perícia papiloscópica realizada na casa resultaram na informação de que os fragmentos coletados não são aptos a confronto. Pesquisando as câmeras de monitoramento das vias do DF, logrou-se identificar que no dia 07/12/2022 (data do crime), às 10h55 (dentro do período da ocorrência do delito), o carro da vítima e o Fiat Palio de placa adulterada que estava em posse de RÁFLIU e CLEBSON passaram, na mesma data e horário pela DF – 459 KM 0,6, que faz a ligação entre Ceilândia e Samambaia, conforme resultado de pesquisa ilustrado abaixo: (imagem) Destaca-se ainda que o endereço fornecido pela operadora TIM no qual está sendo utilizada a conta de Netflix da vítima fica na mesma cidade satélite (Samambaia). As vítimas indicaram como testemunha a vizinha MARIA NEREIDE ALVES DE BARROS, portadora da CIRG 1.219.849 SSP/DF, CPF 490.696.401-04, residente na QNM 04 Conjunto M Casa 21 – Ceilândia Norte, telefone (61) 98437-9422. Ela teria conversado com dois homens que supostamente estavam à procura de aluguel e que estavam em um carro cor prata. MARIA NEREIDE reside no lote 21 e o fato ocorreu no lote 23 (ao lado). Diante da informação da prisão de uma dupla em um carro de mesma marca e modelo, com placa adulterada e com objetos possivelmente produtos de crime, conforme informado acima, intimou-se a testemunha para possível realização de reconhecimento fotográfico dos suspeitos. MARIA NEREIDE ALVES DE BARROS reconheceu RÁFLIU RIBEIROS DOS SANTOS e CLEBSON HENRIQUE OLIVEIRA como sendo os homens que estavam em um carro de cor prata (cuja marca e modelo ela não soube informar) e que a chamaram em casa supostamente para saber sobre aluguéis. Cabe salientar que três elementos indicam a participação da dupla no furto aqui investigado; a) O reconhecimento da testemunha e vizinha que os coloca no local do fato, na data e hora do crime; b) As câmeras de monitoramento (OCR’s) que captaram a passagem do carro furtado da vítima junto com o carro apreendido em posse da dupla, no dia e horário do furto; c) As imagens das câmeras da rua do fato, que mostram a passagem do carro da vítima junto com um veículo de mesma marca e modelo do que estava com os suspeitos. Vale destacar que a adulteração de sinal identificador de veículo é meio recorrentemente usado por bandidos para usar o carro em apoio à suas atividades criminosas sem serem rastreados por meio da placa. (...) (g.n.) Assim, os indícios de autoria estão baseados não apenas no reconhecimento fotográfico do paciente pela testemunha, mas, também, no fato de o paciente ter sido preso em flagrante alguns dias após o crime em apuração, na posse de veículo furtado e com placa adulterada,que, de acordo com as câmeras do local, prestou auxílio no crime em que decretada a prisão ora impugnada. Por outro lado, nessa análise prefacial, não se vislumbra a nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente, que observou as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal, tendo a testemunha realizado a descrição do sujeito e a autoridade policial apresentado a fotografia do paciente ao lado das fotografias de outras três pessoas com as mesmas características, de modo que a testemunha reconheceu, sem dúvida, os sujeitos que estavam nas proximidades no dia e momento do crime, como supostos autores do crime. Cabe registrar que o artigo 226, do Código de Processo Penal, não traz as características do sujeito que devem ser descritas pelo reconhecedor, tampouco exige que os reconhecidos sejam intimados para reconhecimento pessoal. Por outro lado, de acordo com a Folha de Antecedentes (ID 53702752 – págs. 91/97), o paciente tem diversas passagens por crimes contra o patrimônio, inclusive com sentenças condenatórias por fatos posteriores ao crime em apuração, como é o caso do Processo no 0720636-68.2023.8.07, em que o paciente foi condenado por furto qualificado, em sentença datada de 25/09/2023, por fatos ocorridos em 16/05/2023. Assim, restam atendidos, no caso concreto, os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Pena, pois a materialidade do delito e os indícios de autoria estão evidenciados e, ainda, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, ante reiteração delitiva do paciente. Ademais, a contemporaneidade diz respeito à presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão, e não à data dos fatos imputados ao paciente. Nesse sentido: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. 1. A prisão preventiva teve por fundamento a preservação da aplicação da lei penal, tendo em vista que o paciente não foi localizado para responder aos fatos que lhe foram imputados. 2. Como o paciente somente foi localizado quando do cumprimento do mandado de prisão, na cidade de Floriano/PI, ou seja, bem distante dos locais dos fatos em que supostamente teriam sido praticadas as condutas, o fundamento da prisão preventiva não precisaria ser reavaliado, uma vez que persistia até o momento do cumprimento do mandado de prisão, pois não houve comparecimento espontâneo do paciente aos autos. 3. A contemporaneidade da prisão cautelar refere-se aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos. Precedentes. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1774040, 07415627320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) No caso, a recente condenação do paciente pelo mesmo crime que está sendo apurado nos autos de origem corrobora a conclusão no sentido de que o requisito da contemporaneidade está atendido no caso dos autos. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a reiteração delitiva. Além disso, ausente cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de novembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator